Tribunal: TJMT
Processo: 1011982-53.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011982-53.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA - CNPJ: 09.465.814/0001-76 (APELADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRICOLAS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 19.804.685/0001-57 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUI - APROSOJA PI - CNPJ: 18.787.249/0001-54 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDONIA - APROSOJA/RO - CNPJ: 26.019.371/0001-09 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 19.054.900/0001-40 (APELADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (APELADO), MONSANTO TECHNOLOGY LCC (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), DANIELLY FURLAN - CPF: 028.881.521-18 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), CLARISSE ALBERTO BERALDI registrado(a) civilmente como CLARISSE ALBERTO BERALDI - CPF: 102.065.927-01 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - CPF: 137.596.677-40 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - CPF: 053.455.257-90 (ADVOGADO), NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - CPF: 118.692.117-07 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO), TELMO HEUSER - CPF: 067.843.729-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela parte ré contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Coletiva n. 1011982-53.2021.8.11.0041.

Fatos relevantes: (i) alegação de omissão quanto à pendência de agravos de instrumento que versariam sobre questões prejudiciais e preliminares; (ii) arguição de obscuridade e/ou contradição quanto à análise do cerceamento de defesa, da violação ao princípio da adstrição, da prescrição e decadência, da proteção patentária, dos efeitos do acórdão da ADI 5529, da distribuição do ônus da prova, da necessidade de prova pericial e da boa-fé contratual; (iii) inovação recursal quanto à aplicação do art. 161, §1º, do CTN.

Requerimentos do recurso: (i) saneamento dos vícios indicados; (ii) atribuição de efeitos infringentes, com modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado; e (ii) analisar se os vícios alegados ensejam modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inovação recursal referente à aplicação do art. 161, §1º, do CTN não pode ser conhecida, por não ter sido suscitada na Apelação.

6. Não há omissão quanto à alegação de prejuízo pela pendência de agravos de instrumento, os quais já haviam sido julgados ou não possuíam efeito suspensivo, além de suas matérias terem sido reapresentadas na Apelação, devidamente apreciadas.

7. O acórdão embargado examinou todas as matérias controvertidas, inclusive com tópico específico para as preliminares e prejudiciais, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à adequação da decisão aos interesses da parte vencida.

9. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido analisada, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 434, 435, 464, 489, 1.022, 1.026; CC, arts. 405, 406, §1º, 884; LINDB, art. 20; CTN, art. 161, §1º; Decreto 20.910/32, art. 1º; Lei 4.717/65, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EdCrim n. 1002450-60.2023.8.11.0049; TJMT, EdCrim n. 0014848-34.2010.8.11.0042; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1011982-53.2021.8.11.0041

EMBARGANTES:
MONSANTO DO BRASIL LTDA, MONSANTO TECHNOLOGY LLC

EMBARGADOS:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra o acórdão Id. 295416368 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por elas interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital nos autos da Ação Coletiva n. 1011982-53.2021.8.11.0041, ajuizada pelos ora Embargados.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão quanto à pendência de recursos de Agravo de Instrumento que versam sobre questões prejudiciais e preliminares de mérito, em ofensa ao art. 946 do CPC.

Citam a presença de obscuridade acerca da rejeição do alegado cerceamento de defesa, visto que “
a discussão dos prazos das patentes, existe um pano de fundo contratual atinente à proteção da tecnologia “INTACTA RR2 PRO”, que demanda ampla dilação probatória
”.

Asseveram a ocorrência de omissão e/ou contradição quanto à: (i) violação ao princípio da adstrição, pois “
a redução dos prazos das patentes objeto da lide não esvazia automaticamente as bases econômicas dos contratos de licenciamento assinados
”; (ii) ocorrência de prescrição e decadência, à luz dos arts. 1º do Decreto n. 20.910/32 e 21 da Lei de Ação Popular; (iii) subversão da proteção patentária e esvaziamento do direito de propriedade, considerando que “
negar o direito de cobrar valores com bases em patentes válidas esvazia o direito de propriedade intelectual da MONSANTO, gera enriquecimento sem causa dos sojicultores (art. 884 do CC) e traz graves consequências práticas ao agronegócio nacional (art. 20 da LINDB)
”; (iv) termo
a quo
do efeito vinculante do acórdão da ADI 5529, visto que a concessão das patentes não perde a sua natureza de ato jurídico perfeito e conservam sua eficácia ao menos até a publicação da respectiva ata; (v) aplicação dos arts. 373, II, 434 e 435, todos do CPC, pois “
não cabia às Embargantes comprovar a existência dos direitos em si, mas tão somente a existência dos acordos de licenciamento de tecnologia válida e voluntariamente firmados com os produtores rurais para acesso à tecnologia INTACTA, o que foi devidamente cumprido
”; (vi) aplicação do art. 464 e violação aos arts. 369, 370, 371 e 489, todos dos CPC, considerando que a ausência de critérios técnicos para a valoração de cada patente impõe a necessidade de produção pericial e (vii) boa-fé contratual diante do “
ato contraditório da APROSOJA de ter anuído com os termos de licenciamento no acordo judicial homologado em juízo na ação da FAMATO (ID 273557349) e, nesta ação, pugnar por direito que frontalmente viola os termos acordados
”.

Alegam, ainda, obscuridade na aplicação do art. 161, §1º, do CTN, haja vista que “
mantida a condenação, os juros moratórios terão por base a previsão contida no art. 405 c/c art. 406, § 1º do Código Civil, sobretudo porque a sentença foi proferida após a vigência da Lei nº 14.905/2024
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios (Id. 301536359).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra o acórdão Id. 295416368 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por elas interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital nos autos da Ação Coletiva n. 1011982-53.2021.8.11.0041, ajuizada pelos ora Embargados.

De início, não conheço da alegação de obscuridade na aplicação do art. 161, §1º, do CTN para fins de fixação dos juros moratórios, por se tratar de evidente inovação recursal, visto que a matéria não foi suscitada nas razões do recurso de Apelação, mas tão somente nestes aclaratórios.

Deveras, não há falar em omissão ou obscuridade sobre ponto não questionado pela parte e devolvido para debate.

Outrossim, não há falar em omissão ou violação ao art. 946 do CPC sob a assertiva de pendência de recursos de Agravo de Instrumento.

A uma, porque, como indicado nas contrarrazões recursais, na sessão designada para 18/06/2025 as Embargantes manifestarem contrariedade ao pedido de adiamento de julgamento (que de fato ocorreu), sendo manifestamente contraditório insistir na realização da sessão e, posteriormente, após a prolação do resultado contrário aos seus interesses, insurgir-se contra sua efetuação.

A duas, porque o Agravo de Instrumento n. 1014570- 25.2022.8.11.0000 já havia sido julgado pela Desa. Clarice Claudino da Silva em 15/04/2025, pendendo nesse recurso apenas o julgamento de Agravo Interno, que não possui efeito suspensivo, ao passo que o Agravo de Instrumento n. 1003440-33.2025.8.11.0000 foi julgado na mesma sessão que o recurso de Apelação, em 25/06/2025.

Necessário frisar que todas as questões preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas nos referidos instrumentais haviam sido reiteradas no recurso de Apelação, onde foram efetivamente analisadas por esta Câmara julgadora quando do julgamento do apelo, após sustentação oral realizada por ambas as parte, inexistindo qualquer prejuízo às Recorrentes.

Superadas tais questões, é cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridades no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, verifica-se que toda a matéria controvertida foi efetivamente dirimida, embora em sentido contrário às pretensões das Recorrentes, tendo sido, inclusive, dedicado tópico específico para análise das preliminares e prejudiciais de mérito invocadas.

Em verdade, infere-se que, sob o pretexto de existência de vícios no aresto, as Recorrentes repisam as razões apresentadas no recurso de Apelação, visando à reabertura da discussão.

Como se vê, as alegações das Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando as Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025